Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703147-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JADSON DE MEDEIROS ROCHA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi deferida a tutela de urgência para determinar ao ente público que autorize o afastamento remunerado do autor/agravado para o curso de pós-graduação indicado no processo originário (no 0712489-31.2025.8.07.0018). Requer o Distrito Federal a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, no pressuposto de que a determinação é de natureza satisfativa. É atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o efeito suspensivo à decisão agravada pode ser concedido quando demonstrados, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). A Lei 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece: "Art. 161: O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior.” O autor é servidor público, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal desde outubro de 2003, conforme a prova documental que instruiu o processo principal. Ademais, o agravado foi regularmente classificado em curso de pós-graduação stricto sensu, ofertado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, em Portugal, circunstância que evidencia a probabilidade do direito. Outrossim, o referido curso teve início em 22 de setembro de 2025, evidenciando que a falta de autorização para afastamento poderá ensejar o desligamento do discente, situação que configura prejuízo de difícil ou impossível reparação, conforme bem destacado pelo juízo de origem. Por conseguinte, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006